Tribunal: TJSP
Processo: 0027190-65.2008.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação. Júri. Artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal. Recurso defensivo buscando a absolvição. Impossibilidade. O § 3o, do referido dispositivo estabelece que, anulado o julgamento com base no inciso III, d, não se admitirá segunda apelação pelo mesmo motivo. Apelo Ministerial em busca do aumento da básica e reconhecimento da agravante da reincidência. Básica fixada em 14 anos pelo

Ementa:
Apelação. Júri. Artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal. Recurso defensivo buscando a absolvição. Impossibilidade. O § 3o, do referido dispositivo estabelece que, anulado o julgamento com base no inciso III, d, não se admitirá segunda apelação pelo mesmo motivo. Apelo Ministerial em busca do aumento da básica e reconhecimento da agravante da reincidência. Básica fixada em 14 anos pelo Magistrado "a quo". Circunstâncias judiciais que recomendam incremento ainda maior. Aplicado aumento na fração de 1/2. Agravante da reincidência já reconhecida pelo juízo de piso. Segunda qualificadora considerada como agravante genérica. Aumento na segunda etapa de 1⁄4 mantido. Recurso defensivo não conhecido e apelo ministerial parcialmente provido, com redimensionamento da pena do réu para 22 anos e 06 meses de reclusão.